Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA COMPRA DAS PASSAGENS. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DEVOLUÇÃO DAS MILHAS EFETUADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS NOVAS PASSAGENS DE VOLTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que a parte ré seja condenada a restituir os valores despendidos com a compra de novas passagens em razão do cancelamento das passagens aéreas, bem como a condenação da parte ré por danos morais.
2) A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. No caso em apreço, o autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, resta caracterizada a impossibilidade da inversão do ônus probatório.
4. Consta dos autos que a autora adquiriu no site da empresa ré passagens aéreas de Brasília para Recife, por meio do programa de fidelidade da ré (LATAM PASS). No entanto, as vésperas da viagem, ao não conseguir efetuar o check in, entrou em contato com a parte recorrida e foi informada que não constava no sistema as passagens aéreas e que os pontos tinham sido devolvidos, e indagou a autora se pretendia o estorno da taxa de embarque. Em razão da alteração, efetuaram a compra de novas passagens para o voo BSB/REC.
5. A despeito dos argumentos quanto a necessidade ou não de e-mail para a confirmação da compra das passagens aéreas, este juízo fez uma pesquisa e constatou no site da empresa requerida que após a confirmação do pagamento, o consumidor será direcionado para a página de confirmação da compra e receberá um e-mail informado o código do pedido e o número do e-ticket, sendo ainda comunicado que a compra será confirmada somente quando o pagamento da passagem e das taxas for concluído com sucesso e o número do e-ticket for gerado. (https://www.latam.com/pt_br/planeje-e-compre/como-comprar-sua-passagem/passo-a-passo/).
6. Por outro lado, a parte autora não faz jus à devolução dos valores desembolsados com a compra de novas passagens, pois já houve a devolução das milhas, sob pena de o trecho de volta tornar-se gratuito, o que configuraria o enriquecimento sem causa, que é vedado no ordenamento jurídico. Além disso, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944).
7. Ante a ausência de ato ilícito, não há de se falar em indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.